Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. SEDE DA EMPRESA FORNECEDORA, DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU LOCAL DO FATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa ré ou no local do fato.
2. Percebe-se que o consumidor não optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Mesmo que haja o direito de demandar no juízo do domicílio da empresa ré, renunciando à prerrogativa prevista no artigo 101, inc. I, do CDC, em observância à regra do art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC, o que se estabelece é a competência do foro onde está a sede da pessoa jurídica, e não de qualquer filial.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.